Tribunal: STF
Processo: RHC 263952
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 12.338/2024. Requisito objetivo não satisfeito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ademar Bruno Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.013.248/SC (evento 39).



    No curso da execução da pena - 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos -, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o Tribunal de Justiça local deu provimento ao agravo em execução penal ministerial para reformar a decisão de primeiro grau, tendo em vista o não preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto (evento 13).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024. Alega que “o Decreto 12.338/2024 estabelece como requisito objetivo o cumprimento de ‘1/6 da pena’, sem qualquer distinção ou especificação sobre cálculo isolado quando há múltiplas penas substitutivas.”. Argumenta que “o acórdão perpetua a interpretação que cria requisito mais gravoso que o previsto no decreto presidencial, violando a legalidade penal e usurpando competência constitucional. O fato é que o paciente demonstrou cumprimento de 1/8 da pena total, superando os 1/6 exigido, fazendo jus ao benefício do indulto.”. Requer o restabelecimento da decisão do Juízo da VEP com a concessão do indulto ao recorrente (evento 47).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 72). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 38):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. REQUISITOS PARA INDULTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se alegava o cumprimento dos requisitos para concessão de indulto, conforme o Decreto n. 12.338/2024. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento parcial das penas restritivas de direitos impostas ao apenado é suficiente para a concessão do indulto, considerando-se os critérios estabelecidos pelo Decreto Presidencial n. 12.338/2024. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas, sendo insuficiente o cumprimento parcial de uma das penas substitutivas. 



    4. No caso, o agravante não cumpriu o requisito objetivo para o indulto, pois, embora tenha cumprido a pena de limitação de final de semana, quitou apenas uma parcela das dez previstas para a prestação pecuniária. 



    5. O habeas corpus não é a via adequada para substituir recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso, dada a fundamentação idônea da decisão recorrida. 



    V. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas. 2. O habeas corpus não é a via adequada para substituir recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Tribunal de Justiça local deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público estadual para reformar a decisão do Juízo primevo, tendo em vista o não cumprimento do requisito objetivo (tempo de pena cumprida) previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024, para concessão do indulto. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão (evento 13):



    “(...).



    Do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU extraio que ao agente restou determinado o cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, consistentes em (i) limitação de final de semana e (ii) prestação pecuniária no valor de meio salário mínimo, pela prática do delito encartado no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    Durante a fruição da reprimenda, no presente ano, após a manifestação ministerial (seq. 86.1 - SEEU), a togada a quo deferiu ao apenado o benefício do indulto natalino, com fulcro no artigo 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/24, extinguindo-o a punibilidade no que tange a ação penal n. 0000473 -80.2019.8.24.0032 (seq. 91.1 - SEEU). 



    Não contente com a resposta jurisdicional recebida, 6ª Promotoria de Justiça interpôs o presente reclamo. 



    Pois bem, o Decreto Presidencial n. 12.338/2024, no excerto pertinente, assim determina: 



    Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: 



    [...] 



    VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;



    No caso em apreço, consoante já mencionado, ao agravado foi determinada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sendo estas: (i) limitação de final de semana e (ii) prestação pecuniária correspondente ao valor de meio salário mínimo. 



    Na data de referência do Decreto (25-12-2024), verifica-se que o agente já havia cumprido 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de pena relativa à limitação de final de semana, bem como efetuado o pagamento de 1 (uma) parcela das 10 (dez) previstas para a prestação pecuniária. 



    À luz do que preceitua o artigo 9º, inciso VII, do Decreto, considerada a primariedade do apenado, tal como no presente caso, cabe o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena pertinente ao delito a ser indultado. No tocante à sanção de limitação de final de semana, observa-se que esta já foi integralmente cumprida. Entretanto, no que se refere à prestação pecuniária, verifica-se que, das 10 (dez) parcelas devidas, o agravado deveria ter efetuado o pagamento de, no mínimo, 2 (duas), tendo quitado apenas 1 (uma), o que demonstra o não atendimento ao fracionamento exigido pelo dispositivo normativo.



    Conforme verificado no Relatório de Penas e Medidas Alternativas disponível no SEEU (seq. 98.1 - SEEU), observa-se que o próprio sistema indica que o termo "pago" corresponde apenas "10%" (1/10):



    (...).



    Destaca-se que incumbia ao apenado o cumprimento de 1/6 (um sexto) de cada penalidade imposta, não se restringindo apenas às limitações de finais de semana. Essa observação se faz necessária para esclarecer ao agravado que o cumprimento de apenas uma das penalidades não o torna apto à fruição do benefício pleiteado, segundo apontado nas contarrazões recursais. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a decisão vergastada, em razão do não cumprimento do requisito objetivo (tempo de pena cumprida).”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento do requisito objetivo para concessão do indulto, à seguinte compreensão (evento 39):



    “(...).



    De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental, não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, consoante a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, in verbis (fls. 52-53 - grifei):



    (...).



    Conforme se depreende da moldura fática acima descrita, o agravante não cumpriu o requisito objetivo para o indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024 - 1/6 (um sexto) da pena, pois embora tenha cumprido a pena de limitação de final de semana, quanto à prestação pecuniária, quitou apenas 1 (uma) parcela das 10 (dez) previstas.



    Com efeito, o entendimento sufragado pela Corte a quo vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema no sentido de que, para a concessão do indulto, deve o sentenciado comprovar o cumprimento de, no mínimo, 1/6 (um sexto) de cada uma das penas restritivas de direito a ele cominadas. 



    A propósito, em caso semelhante analisando decreto anterior:



    (...).



    Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos.” (destaquei).



    Desse modo, verifico que, na esteira das instâncias antecedentes, o recorrente não preencheu o requisito objetivo (1/6 da pena) necessário à concessão de indulto, nos termos do art. 9º, VII, do Decreto 12.338/2024, porquanto “Na data de referência do Decreto (25-12-2024), verifica-se que o agente já havia cumprido 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de pena relativa à limitação de final de semana, bem como efetuado o pagamento de 1 (uma) parcela das 10 (dez) previstas para a prestação pecuniária. (...). No tocante à sanção de limitação de final de semana, observa-se que esta já foi integralmente cumprida. Entretanto,no que se refere à prestação pecuniária, verifica-se que, das 10 (dez) parcelas devidas, o agravado deveria ter efetuado o pagamento de, no mínimo, 2 (duas), tendo quitado apenas 1 (uma), o que demonstra o não atendimento ao fracionamento exigido pelo dispositivo normativo.”.



     



    Na mesma linha, como bem consignado no parecer ministerial (evento 72):



    “(...).



    A controvérsia central reside em determinar se a expressão ‘um sexto da pena’, prevista no art. 9º, inciso VII, do Decreto n.º 12.338/2024, deve ser interpretada de forma global, ou seja, somando-se o cumprimento de todas as penas restritivas de direitos, ou de forma individualizada, exigindo o cumprimento da fração em relação a cada pena restritiva de direitos. 



    O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífico no sentido de que o requisito temporal para o indulto deve ser aferido individualmente para cada pena restritiva de direitos.  Esta interpretação decorre da observância do art. 44 do Código Penal, que dispõe expressamente que as penas restritivas de direitos são autônomas.



    A leitura conjugada do decreto com a legislação penal vigente é a única que preserva a coerência do sistema. Portanto, o Decreto n.º 12.338/2024, embora empregue a expressão genérica "um sexto da pena", deve ser interpretado em conformidade com a natureza autônoma das penas substitutivas. 



    No caso do recorrente, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos: limitação de final de semana e prestação pecuniária. 



    O recorrente, considerado primário, deveria ter cumprido 1/6 (um sexto) de cada uma das penas restritivas de direitos até 25/12/2024, conforme o art. 9º, VII, do Decreto n.º 12.338/2024.  Embora a pena de limitação de final de semana já tenha sido integralmente cumprida, verifica-se que, no que se refere à prestação pecuniária (fixada em 10 parcelas), o recorrente quitou apenas 1 (uma) parcela. Para satisfazer o requisito de 1/6 (aproximadamente 16,6%), ele deveria ter efetuado o pagamento de, no mínimo, 2 (duas) parcelas. Dessa forma, o cumprimento parcial de apenas uma das penalidades é insuficiente para a concessão do benefício pleiteado. 



    A argumentação da defesa de que a interpretação isolada viola os princípios da legalidade e da individualização da pena não prospera. 



    A exigência do cumprimento da fração mínima em relação a cada uma das penas substitutivas não cria requisito novo, mas sim aplica fielmente o comando do art. 44 do Código Penal, que confere autonomia às sanções restritivas. 



    A interpretação sistêmica do decreto presidencial e do Código Penal harmoniza-se com a própria natureza jurídica das sanções restritivas. Ao exigir o cumprimento de 1/6 de cada pena, o entendimento assegura que a execução de cada modalidade sancionatória seja aferida em sua integridade, respeitando a individualidade da resposta penal. Caso contrário, permitir-se-ia que o condenado alcançasse o indulto por meio de cálculo global, sem observar a totalidade da reprimenda imposta em todas as suas modalidades.



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, havendo substituição da pena privativa de liberdade por múltiplas penas restritivas de direito, o indulto exige o cumprimento da fração legalmente prevista em relação a cada uma das penas substitutivas impostas.



    (...).



     Assim, o presente Recurso Ordinário não merece provimento, devendo ser mantida a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em conformidade com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores, reconheceu a necessidade de cumprimento individualizado do requisito objetivo do indulto para cada pena restritiva de direitos imposta.”



    No mesmo prisma, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Indulto. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Requisito objetivo. Cumprimento de um terço da pena para cada pena restritiva de direitos. Não atendimento da fração mínima. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 258.513 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    Em acréscimo, verifica-se a possibilidade de interpretação analógica em face de Decretos de indulto natalino anteriores:



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto.”



    (RHC 172200, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A concessão do indulto deve observar os requisitos estabelecidos no ato que lhe dá substrato, sendo certo que “compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade” (ADI 5874, Red. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2020). Precedentes: RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021; AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019; HC 242.930-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/2024. 



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 



    3. In casu, o paciente, em execução criminal, teve a pena restritiva de direito reconvertida em pena privativa de liberdade e foi negada a concessão de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022. 



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 245363 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 09-10-2024)



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente